Tribunal: TJDFT
Processo: 0728684-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0728684-53.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAMHA URBANIZADORA E CONSTRUTORA LTDA, DAMHA URBANIZADORA II ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A. AGRAVADO: MARIA DE SANTO AFONSO ARANTES CERESA, FERNANDO CERESA NETO D E S P A C H O Manifeste-se a Agravante acerca do interesse no prosseguimento do recurso, haja vista a notícia de realização de acordo entre as partes. Publique-se. Brasília/DF, 14 de fevereiro de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator